Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717677-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VILTON BORGES DOS SANTOS RECORRIDA: LUCIVANIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Cobrança - Cota de imóvel, conhecido das partes, pretendida após divórcio em que afirmaram a inexistência de bens a serem partilhados. 1. A pretensão de cota parte de imóvel, conhecido do autor quando da ação e divórcio em que os ex-cônjuges afirmaram inexistir bem adquirido durante o matrimônio, pelo regime da comunhão parcial, caracteriza inadmissível venire contra factum proprium. 2. Acrescente-se que dita declaração está em harmonia com a afirmação da apelada de que o imóvel não integrava o patrimônio comum do ex-casal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 336, 337, inciso II, 374, incisos II e III, 873, inciso II, 884 ao 886, e 1.658, todos do Código de Processo Civil, 1.320, 1.581, 1.659 e 1.660, todos do Código Civil, aduzindo, em síntese, que deve ser preservado o direito de meação do bem adquirido na constância do casamento, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID Num. 51122401 - Pág. 26). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 336, 337, inciso II, 374, incisos II e III, 873, inciso II, 884 ao 886, e 1.658, todos do Código de Processo Civil, 1.320, 1.581, 1.659 e 1.660, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “a tese do apelante de que a partilha do bem foi postergada para após o divórcio não coaduna com a afirmação apresentada na petição inicial acima citada” (ID Num. 41563998 - Pág. 3); “acrescento que não haveria impedimento para tal, pois o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (CCB 1.581)” (ID Num. 41563998 - Pág. 3); “no entanto, o apelante afirmou ausência de aquisição de bens e requereu o divórcio sem ressalva da partilha de imóvel do qual tinha pleno conhecimento da existência, conforme assinatura no compromisso de compra e venda de id. 33586893” (ID Num. 41563998 - Pág. 3); “por outro lado, a afirmação de ausência aquisição de bens durante a constância do casamente harmoniza-se com a tese da apelada, de que o imóvel não integrava o patrimônio comum dos ex-cônjuges” (ID Num. 41563998 - Pág. 3). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017